Tribunal: TCU
Processo: 046.653/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da Câmara dos Deputados

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias em favor de Aldo Andrade Mendes (peça 2), Raimundo Gil da Fonseca (peça 3) e Marli Alves de Queiroz (peça 4), expedidos pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Aldo Andrade Mendes (peça 2), Raimundo Gil da Fonseca (peça 3) e Marli Alves de Queiroz (peça 4), expedidos pela Câmara dos Deputados, negando-lhes registro, em função da concessão de vantagem de "quintos" pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, sem transformação em parcela compensatória; e da aplicação indevida, após a expedição dos atos, de índices de reajuste sobre o valor da vantagem de quintos (composta das rubricas de VPNI de função comissionada, VPNI de GAL e VPNI de PL), posteriormente à edição da Lei 13.323/2016; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, em relação aos atos ora apreciados: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas em virtude do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 e transforme-as em parcelas compensatórias a ser absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.1.2. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos (composta das rubricas de VPNI de função comissionada, VPNI de GAL e VPNI de PL) após a edição da Lei 13.323/2016, nos valores da parcelas compensatórias referidas no subitem 9.3.1.1 deste Acórdão, para que voltem a corresponder às quantias vigentes antes do advento da referida norma; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.